Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738906-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Revisão Criminal ajuizada por Douglas Siqueira de Macedo. 2. Intimado para instruir a petição inicial com as peças obrigatórias (CPP, art. 625, §1o; RITJDFT, art. 244), o requerente juntou os documentos de ID no 76552559 e seguintes. 3. No entanto, o requerente não juntou as certidões de trânsito em julgado das ações penais no 0703387-02.2022.8.07.0014, 0704706-44.2022.8.07.0001 e 0708358-51.2022.8.07.0007. 4. Intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a certidão do trânsito em julgado das ações penais acima mencionadas. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO